Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DEMONSTRADOS. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. COMPROVADOS. MEDIDA DOTADA DE RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à presença dos pressupostos legais específicos do art. 50 do Código Civil, quais sejam, abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios.
2. No caso dos autos, restaram evidenciados tais requisitos, uma vez demonstrada a robusta modificação da condição econômica da empresa por aporte financeiro do executado, ora agravante, o qual possui todas as cotas empresariais, indicando a confusão patrimonial, ao mesmo tempo em que não houve manifestação quanto ao pagamento do débito exequendo nem encontrados valores ou bens suficientes para serem penhorados.
3. Para o deferimento do pedido de arresto cautelar, importa analisar a presença dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo ou risco ao resultado útil do processo.
4. O risco ao resultado útil do processo apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar está demonstrado nos autos, haja vista a possível frustração da satisfação do crédito, revelada a transferência de titularidade de bens do devedor, bem como evidenciada a probabilidade do direito pela credora, ora agravada.
5. A retenção cautelar do percentual de 10% (dez por cento) dos pagamentos referentes a um dos contratos mantidos com a empresa, não se mostra capaz de inviabilizar o seu exercício, e, em ponderação ao interesse do credor, mostra-se razoável no presente caso.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.